Tribunal: TJMT
Processo: 1004044-15.2021.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004044-15.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE SANTANA CARDOSO SERAFIM (APELANTE), JOSE SANTANA CARDOSO SERAFIM - CPF: 039.305.791-70 (APELANTE), ADEMIR PEDRO DA SILVA - CPF: 830.797.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CUNHA GARCIA - CPF: 011.852.961-74 (TERCEIRO INTERESSADO), K. G. S. S. - CPF: 089.858.991-63 (VÍTIMA), ROSANA DA SILVA SANTOS - CPF: 052.657.651-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – VÍTIMA QUE NÃO FOI OUVIDA EM JUÍZO – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – ACUSADO QUE CONFESSOU A PRÁTICA DO DELITO – PENA REAJUSTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, respaldada pelos demais meios de prova existentes nos autos, não há falar em absolvição.

Ainda que a confissão dos fatos seja parcial, deve ser reconhecida a atenuante em benefício do acusado, sobretudo quando os seus relatos foram importantes para o convencimento do julgador (STJ, Súmula n. 545).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
José Santana Cardoso Serafim
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cácceres/MT, nos autos da ação penal n. 1004044-15.2015.8.11.0006, que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato no âmbito das relações domésticas, contra duas vítimas, em concurso material (art. 21
caput,
da Lei n. 3.688/1941, c/c ao art. art. 61, inciso II, ‘f’, do C) à pena de 1 mês e 2 dias de prisão simples, no regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a defesa busca a absolvição do acusado quanto a um dos delitos, por falta de provas suficientes para a manutenção da condenação. Alternativamente, busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Id. 209320247).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o provimento do recurso (Id. 209320249).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do apelo defensivo (Id. 215579663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 16 de maio de 2021, por volta das 18h15min, na residência localizada na rua Pereira Leite, quadra 17, Lote 16, bairro Jardim Nova Era, na cidade de Cáceres/MT, o acusado
José Santana Cardoso Serafim
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, praticou vias de fato em desfavor de Rosana da Silva Santos, sua ex-convivente e K. G. S. S., seu filho, condutas perpetradas no âmbito das relações domésticas e familiares.

Em síntese, a
denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Consoante apurado, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 02 (dois) anos, estando separados há cerca de 10 (dez) anos à época dos fatos, possuindo um filho em comum.

Ressai que, nas circunstâncias de tempo e local supradescritas, o denunciado chegou na residência da vítima, embriagado, dizendo que havia sumido a quantia de R$ 100,00 (cem reais) de sua carteira. Diante da interpelação, a ofendida respondeu-lhe: “o que eu posso fazer...”, momento em que ele desferiu um soco contra o seu rosto, atingindo-a de relance (ID. 57654723).

Nesse ínterim, para defender-se da agressão, a vítima desferiu bateu duas vezes contra o peito do denunciado, momento em que o filho do casal, K. G. S. S., de 12 (doze) anos, pretendendo defender a mãe, interveio na discussão.

E, destarte, o denunciado segurou-o pelo pescoço, com as duas mãos, tentando enforcar-lhe, sendo que apenas soltou-lhe quando o adolescente gritou: "pai, você está louco!". Na sequência, o denunciado disse: "o que eu estou fazendo aqui?" e evadiu-se do local (ID. 57654724). Consta no ID. 5898526 termo de representação criminal firmado por K. G. S. S., acompanhado da genitora, em desfavor do denunciado.

(...).”
(Id. 59434354).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática da contravenção penal de Vias de Fato, no âmbito das relações domésticas, contra duas vítimas, em concurso material (art. 21
caput,
da Lei n. 3.688/1941, c/c ao art. art. 61, inciso II, ‘f’, do C) e, após a instrução processual, condenado à pena de
1 mês e 2 dias de prisão simples
, no regime inicial
aberto
.

Inconformada, a defesa interpôs o
presente
recurso, no qual pleiteia a
absolvição do apelante quanto à contravenção praticada contra a vítima K. G. S. S, por entender que não há provas suficientes da ocorrência dos fatos.

No entanto, da análise acurada do acervo probatório trazido aos autos, verifico que a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada pelo inquérito policial n. 239/2021, Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 57654717), boletim de ocorrência (Id. 57654718), além das declarações prestadas pelas vítimas em sede policial e judicial.

Quanto à autoria delitiva, tampouco se sustentam os argumentos trazidos pela defesa.

Ouvido em juízo, o acusado
José Santana Cardoso Serafim
confessou a prática das infrações,
in verbis:

"(...) eu tavo um pouco embriagado, não lembro muito bem, mas a versão que ela falou um pouco procede porque eu lembrei um pouco aqui, fui, parei, pensei e fui embora, eu volto lá mais pra entregar a pensão do meu guri, não volto mais não (...) é dei um empurrão nela (...) foi só um empurrão nela (...) ai meu guri entrou no meio, nós teve outra disavença, eu parei, pensei e fui embora porque também tava errado (...) eu dei um tapa no rosto dela, ai meu guri entrou no meio pra interceder, ai foi nessa hora que eu perdi a cabeça com ele nesse momento ai (...) só peguei minha moto e fui embora (...)”
(Transcrição retirada do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 209320249).

Embora não tenha sido ouvido em Juízo, o ofendido
K. G. S. S.
relatou em fase de inquérito que foi agredido pelo réu, senão vejamos:

“QUE neste ato se faz presente a senhora ROSANA DA SILVA SANTOS, genitora do declarante; QUE o pai do declarante é o senhor JOSE SANTANA CARDOSO SERAFIM; QUE seu genitor chegou na sua casa no final do dia dizendo para a sua mae que alguem havia pegado o valor de R$ 100,00 (cem reais) da carteira dele; QUE depois disso seu pai deferiu um soco na sua mae, e depois enforcou o declarante, mas, de acordo com o declarante, nao ficou a marca em seu pescoço; QUE nao sabe dizer o porquê seu pai lhe enforcou; QUE enquanto o seu pai tentou lhe enforcar, o declarante olhou nos olhos dele e disse: "PAI, VOCE TÁ LOUCO!", momento que seu pai lhe olhou e disse; "O QUE EU TO FAZENDO AQUI?", que então seu pai pegou uma cadeira e sua mae pegou outra cadeira, momento que seu pai passou a xingar, de nomes que o declarante não se recorda, e entao o seu pai saiu de dentro de casa e depois foi embora; QUE foi a primeira vez que viu o seu pai agredir a sua genitora; QUE foi a primeira vez que seu pai lhe agrediu.”
(Id. 209319749).

Em conformidade com as declarações inquisitoriais da vítima, acima transcritas, a ofendida
Rosana da Silva Santos
narrou em juízo que na data e hora dos fatos o acusado estava embriagado e agrediu ela e seu filho, vejamos:

“(...) ele chegou bêbado em casa, falando que tinha sumido cem reais da carteira dele, ao mesmo tempo já não era cem reais, era cinco e depois era dez. Eu falei pra ele, ah você está louco, você está bêbado, vai pra sua casa, ai ele perguntou não, cade meu dinheiro, eu falei não sei seu dinheiro, tornei chamar ele de novo, ele veio pra cima de mim, me deu um tapa e nisso meu filho que também é filho dele pegou e falou pra ele, para pai, para, o que tá acontecendo com o senhor. Ai ele pegou e pegou no pescoço do meu menino, ai foi onde que eu peguei uma cadeira de plástico e soquei nele, nisso ele olhou pro meu filho e falou uai, o que tá acontecendo comigo, o que que eu to fazendo aqui, ai soltou, pegou a moto e foi embora, ai nisso eu chamei a polícia (...) foi o que aconteceu (...) Promotoria: Foi a primeira vez que ele praticou ato agressivo com a senhora? Vítima: Foi a primeira vez. (...) na hora parecia que era um soco, mas depois eu vi os dedos dele aqui, só que ficou vermelho só na hora (...) pegou no pescoço do guri (...) mandei ele parar e soquei a cabeça dele (...)”
(Transcrição retirada do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 209320249).

Assim, embora a vítima K. G. S. S. não tenha sido ouvida em juízo, a agressão ficou fartamente demonstrada pelos demais meios de prova produzidos, inclusive com a confissão do acusado, não havendo falar em absolvição.

Por fim, importante ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER NO AMBIENTE DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às outras provas angariadas sob o crivo do contraditório, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado. Condenação mantida. Apelo conhecido e desprovido
”. (TJMT – Apelação n. 0009587-05.2017.8.11.0055, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 20.11.2021).

Logo, o conjunto probatório coligido aos autos denota que o apelante praticou vias de fato no âmbito doméstico contra a vítima K. G. S. S., razão pela qual deve ser mantida a condenação.

Superado o pleito absolutório, a defesa requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea em benefício do acusado, já que seu interrogatório foi utilizado para a formação da convicção do julgador.

A razão assiste à defesa.

Da leitura da sentença impugnada constato que a magistrada deixou de reconhecer a referida atenuante em razão de o acusado não ter confessado a totalidade dos fatos.

No entanto, ao fundamentar a condenação, a magistrada utilizou o interrogatório do réu para formar sua convicção quanto à prática da contravenção, nos seguintes termos:

“Sendo assim, muito embora o acusado não tenha dito claramente que enforcou a vítima, percebe-se que não negou que também perdeu a cabeça com o adolescente Kauã, vindo a parar apenar quando Rosana (genitora) pegou uma cadeira, ou seja, coaduna com a versão que a genitora apresentou em Juízo, bem como pelo que a vítima declarou em sede Policial.

Portanto, não há que se falar em ausência de elementos para embasar a condenação, uma vez que a própria versão dada pelo acusado está em consonância com as demais provas dos autos, bem como com a declaração da vítima na delegacia, restando afastada a tese defensiva.”
(sentença, Id. 209320234).

Como se sabe, a teor da súmula Súmula n. 545/STJ,
"quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal."

Além disso, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a confissão, seja de forma parcial, qualificada ou mesmo retratada, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. LESÕES CORPORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA INDEPENDENTEMENTE DA UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. IMPLEMENTAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, "pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo" (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015). A matéria encontra-se sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior. 3. A Quinta Turma deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.972.098/SC, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022, firmou o entendimento de que o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Precedentes. 4. Na hipótese vertente, considerando a existência de confissão qualificada, na fase inquisitiva, consoante assentado no acórdão recorrido (e-STJ fl. 274), a pretensão defensiva foi acolhida, no ponto, mediante o reconhecimento da incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal e sua aplicação na fração de 1/12, culminando no redimensionamento da pena do réu para 11 meses de detenção, mantidos os demais termos da condenação (e-STJ fls. 438/462), o que não merece reparos. (...)”
(AgRg no REsp n. 2.096.797/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Dessa forma, é imperativa a reforma da sentença para modificar a pena imposta ao apelante quanto à contravenção praticada contra a vítima K. G. S. S., razão pela qual passo à dosimetria de pena.

Partindo da pena base fixada (15 dias de prisão simples) promovo a readequação da pena imposta para, na segunda fase dosimétrica, reconhecer a atenuante da confissão espontânea em benefício do acusado, compensando-a com a agravante prevista no art. 61, II, “e” do CP, de forma que fica a pena intermediária fixada em 15 dias de prisão simples.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição a serem aplicadas, razão pela qual torno definitiva a reprimenda em
15 dias de prisão simples
.

Considerando a presença do concurso material (CP, art. 69), somo a reprimenda reajustada àquela imposta pela contravenção praticada contra a vítima Rosana, fixando a pena final em
1 mês de prisão simples.

Mantenho o regime inicial
aberto
para início de cumprimento de pena.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para reconhecer a confissão espontânea do acusado e
readequar a pena total imposta para

1 mês de prisão simples
, a ser cumprida em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024